Tribunal: CARF
Processo: 15563.720296/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BATIMENTO GFIP X FP. BIS IN IDEM. BATIMENTO GFIP X GPS. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de ocorrência de bis in idem quando o débito apurado decorreu da divergência no batimento GFIP x FP e o contribuinte já havia sido cobrado do débito decorrente do batimento GFIP x GPS.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720296/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.956 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
PROJETEC GUERRA 2000 SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO.
CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BATIMENTO GFIP X FP. BIS IN IDEM.
BATIMENTO GFIP X GPS. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de ocorrência de bis in idem quando o débito apurado
decorreu da divergência no batimento GFIP x FP e o contribuinte já havia sido
cobrado do débito decorrente do batimento GFIP x GPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720296/2012-22
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720296/2012-22

Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinada a terceiros, entidades e fundos.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 12-62.196- proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJ1), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 146):
Trata-se de créditos constituídos pela fiscalização contra a empresa acima identificada
que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 08/16), referem-se à contribuição
previdenciária da parte patronal, que foi apurada no AI no 37.324.075-9, aquela
destinada a outras entidades e fundos, apurada no AI no 37.324.076-7, além da multa
pelo descumprimento de obrigação acessória referente à omissão de fatos geradores em
GFIP (CFL 68), aplicada através do AI no 37.324.074-0, relativos ao período de
01/2008 a 12/2008.
2. No Relatório Fiscal a autoridade lançadora esclarece que:
2.1. Os fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas durante a ação fiscal
foram as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, não
oferecidos à tributação previdenciária, nem declarados em GFIP.
2.2. Cotejando as folhas de pagamento com as GFIP apresentadas pela empresa,
verificou-se que nem todas as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuinte sindividuais, informadas nas folhas de pagamento, constavam das GFIP,
sendo assim, foi apurada a diferença pela fiscalização (levantamentos RE, RE1 e RE2 e
CI, CI1 e CI2).
2.3. A fiscalização verificou também uma diferença entre os valores informados nas
folhas de pagamento e aqueles constantes nas RAIS do período, tendo então apurado a
contribuição previdenciária incidente sobre referida diferença (levantamento RA e
RA1).
3. A empresa autuada apresentou sua peça impugnatória de fls. 102/105, através da qual
contesta apenas o crédito apurado no AI no 37.324.075-9, alegando que estaria sendo
cobrada em duplicidade com relação à contribuição previdenciária apurada neste auto
de infração, porquanto os mesmos já estariam incluídos na IP no 00175425/2012
(competências 01 a 13/2008) e no Refis (competência 05/2008).
4. Em virtude da apresentação de impugnação parcial aos autos de infração objeto do
presente processo, a parte não contestada pela empresa autuada ( AI no 37.324.074-0 e
37.324.076-7) foi transferida para o processo 10735.720443/2013-11, conforme
Despacho de fls. 142.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720296/2012-22

.Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 144 a 147 )
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BATIMENTO GFIP X FP. BIS IN IDEM. BATIMENTO
GFIP X GPS. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de ocorrência de bis in idem quando o débito apurado decorreu da
divergência no batimento GFIP x FP e o contribuinte já havia sido cobrado do débito
decorrente do batimento GFIP x GPS.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação e inovando quanto ao pedido de
diligência para produção de provas e nulidade da autuação por cerceamento de defesa (processo
digital, fls 154 a 165).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/01/2014
(processo digital, fl. 153), e a peça recursal foi interposta em 03/02/2014 (processo digital, fl.
154), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matérias não impugnadas
Nulidade da autuação por cerceamento de defesa e pedido de perícia
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720296/2012-22

Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra a suposta nulidade da autuação e sobre a necessidade da
realização de perícia, teses inauguradas somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este
Conselho está impedido de se manifestar acerca da referida alegação recursal, já que o julgador
de origem não teve a oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na
contestação sob sua análise. Afinal, reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública,
à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer
tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720296/2012-22

Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
7. Em suas razões de defesa, a empresa autuada alega que o débito apurado pela
fiscalização no processo em questão já havia sido objeto de cobrança, através da IP no
00175425/2012 (competências 01 a 13/2008) e no Refis (competência 05/2008).
8. No entanto, cumpre esclarecer que o débito apurado pela fiscalização no processo em
foco é decorrente da divergência verificada pela fiscalização entre as informações
prestadas nas GFIP e aquelas constantes das folhas de pagamento e da RAIS. Ou seja, a
empresa vinha omitindo fatos geradores em GFIP, o que ocasionou além da apuração da
contribuição previdenciária devida, a aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do AI no 37.324.074-0, o qual, inclusive, não foi objeto de
contestação pelo contribuinte.
9. Por outro lado, o débito já cobrado do contribuinte, constante da “IP” mencionada
pelo mesmo, é relativo às divergências verificadas entre aquilo que o contribunte
declarou nas GFIP e os recolhimentos por ele efetuados.
10. Resumindo, o débito de que trata o processo em questão é decorrente do batimento
GFIP x folha de pagamento, ao passo que o débito incluído em “IP” é decorrente do
batimento GFIP x GPS, não tendo ocorrido, portanto, ao contrário do que entendeu o
contribuinte, qualquer duplicidade na cobrança da contribuição previdenciária.
11. Isso posto, resolvo negar provimento à impugnação apresentada pela empresa
autuada, mantendo o crédito tributário apurado pela fiscalização.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720296/2012-22

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a inovação recursal e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 256
DF CARF MF
Original